Tribunal: TJDFT
Processo: 0746568-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746568-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALANE FRANCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0730755-82.2023.8.07.0003 - id 175641823) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu pedido de limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios) até que seja homologado plano de pagamento. Alega, em suma, demonstrado o excesso de descontos em folha de pagamento, que ultrapassam os permitidos 30% da remuneração, comprometendo o mínimo existencial da agravante. Fundamenta a pretensão na Lei 14.181/21, que possibilita ao consumidor superendividado a repactuação das dívidas. Aponta perigo de dano na impossibilidade de arcar com as despesas de seu sustento próprio e de sua família. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...). No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. (...).” O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, a audiência, designação para 07/12/23 (id 175918183 – autos principais), é a fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em folha de pagamento e conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” A agravante não comprovou eventual pedido administrativo de cancelamento dos descontos junto às instituições financeiras. A imediata limitação dos descontos, portanto, estaria em desconformidade com o procedimento de repactuação de dívida proposto pela própria agravante. Confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A A 104-C, CDC. SUSPENSÃO DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 1.1. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. 2. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. 3. Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, estando correta a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (1a T. Cível, ac. 1.739.640, Des. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência de mútuos contratados pelo agravante, ao montante de R$ 3.500,58 (três mil e quinhentos reais e cinquenta e oito centavos) por mês, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. Assim, o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na conta corrente do agravante, no presente momento e diante das circunstâncias reveladas na causa de pedir, estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ele escolhido, e, consequentemente, com os pedidos mediato e imediato. 4. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.751.673, Des. Álvaro Ciarlini, 2023). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR